Tribunal: STF
Processo: ARE 1567095
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Aposentadoria especial. Requisitos. Reexame de provas. Súmula 279. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por entender que seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos.



    2. O agravante sustenta a natureza constitucional da matéria e a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão do recorrente, relativa ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, demanda reexame do acervo probatório e da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão do Tribunal de Justiça entendeu que quando sobreveio a ECE 49/2020 e a LCE 1.354/2020, a parte ora agravante não havia preenchido os requisitos para aposentadoria especial de acordo com a LC 51/1985.



    5. Para se firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF e impede a análise da questão na via extraordinária, por ausência de ofensa direta à Constituição.



    IV. Dispositivo



    6. Agravado não provido.